Tribunal: STF
Processo: ARE 1345262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 60-61): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. OPTOMETRISTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RESPOSTA ADMINISTRATIVA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EQUÍVOCO TÉCNICO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. INCORREÇÃO SANADA COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DOS PEDIDOS AUTORAIS POR ESTA C. CORTE. COMPETÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . PODER DE POLÍCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGULAMENTAÇÃO OU INGERÊNCIA INDEVIDA NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. OPTOMETRIA. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PRESCRIÇÃO DE RECEITAS DE ÓCULOS E LENTES DE CONTATO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 38 E 39 DO DECRETO Nº 20.931/1932 E 14 E 15 DO DECRETO Nº 24.492/1934. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA OU, AINDA, DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 4º DA LEI Nº 12.842/2013. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ, NESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E TAMBÉM NO STF, QUE JULGOU, RECENTEMENTE, IMPROCEDENTE A ADPF Nº 131. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTRIÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 5º, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.



    O Supremo Tribunal Federal, em nova e recentíssima manifestação sobre o tema, manteve a validade de dispositivos que limitam a liberdade profissional dos optometristas. No dia 23 de junho de 2020, por maioria, o Plenário, julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 131, para: 1) declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34; e 2) realizar apelo ao legislador federal para apreciar o tema, tendo em conta a formação superior reconhecida pelo Estado aos tecnólogos e bacharéis em optometria. 



    RECURSO 1 NÃO PROVIDO. 



    RECURSO 2 PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 37):



    “é indiscutível a criação da profissão de Optometrista, embora não regulamentada, reconhecida por todo o mundo científico, pelo Ministério do Trabalho e, mais especialmente pelo Conselho Nacional de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, este último, inclusive, signatário dos Vetos Presidenciais, supra mencionados, à Lei nº 12.842/2013, que trata do exercício da medicina, óbices estes pautados no interesse público, apontando a necessidade de afastar a privatividade e reserva de mercado que a proposição legal pretendia dar aos médicos, consignando expressa proteção a atividade do Optometrista, conforme se retira da MENSAGEM Nº 287, DE 10 DE JULHO DE 2013, publicada no Diário Oficial da União de 11/07/2013, já detalhadamente tratada acima.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 37-39): 



    “Na verdade, a classe médica tem interesse financeiro na manutenção do monopólio do atendimento visual primário, apesar de, na universidade, ter carga horária de estudo sobre o assunto, menor que a do Optometrista. 



    Os Decretos n°s 20.931/32 e nº 24.492/34, referem -se a normas ultrapassadas e obsoletas eis que criadas para regular o exercício de profissões existentes nas décadas de 1920 e 1930, não correspondendo à realidade dos nossos dias, devendo, sim, serem analisadas à luz das normas constitucionais vigentes. 



    (…)



    Assim, desarrazoadas e desproporcionais as restrições impostas nos Decretos 20.931/32 e 24.492/34 frente aos princípios constitucionais fundamentais do direito ao trabalho e da livre iniciativa. 



    Neste teor, a CF/88 tem a valorização do trabalho e a liberdade profissional, ditados nos arts. 5º XII e 170, VIII, com qualificações de cada profissional definidas em lei infraconstitucional. 



    Como se vê, quando da edição dos Decretos em comento, os cursos de Optometria reconhecidos pelo Ministério da Educação, sequer existiam. Assim, as regras estabelecidas naqueles diplomas, somente podem produzir efeitos em relação aos práticos, não podendo se cogitar da sua aplicação aos profissionais com nível superior, o que os inquina de obsoletos e ultrapassados.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 12, p. 52-55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 68-72):



    “Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, considerando o que dispõem os Decretos 20.931/32 e 24.492/34, os quais regulam e fiscalizam o exercício da medicina. 



    (…)



    Ou seja, o técnico em optometria não possui atribuição para atuar na prescrição de lentes corretivas, tampouco no diagnóstico de alterações visuais, que exigem a atuação de profissional da área médica, nos termos dos artigos 38 e 39 do Dec. nº 20.931/1932 c/c art. 14 e 15 do Dec. nº 24.492/1934: 



    (…)



    Com efeito, não se trata de proibir o profissional Optometrista de exercer sua profissão, mas de preconizar que não estão habilitados para o exercício das atividades privativas dos profissionais de medicina. 



    Nessa perspectiva, só não está o optometrista habilitado para as atividades próprias dos médicos, tais como o diagnóstico de doenças relativas ao globo ocular e receitar óculos. 



    Com relação à argumentação de que houve a revogação tácita dos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934 por força da edição da Lei nº 12.842/2013, a chamada Lei do Ato Médico, também sem razão o apelante. 



    Com efeito, apesar de não ser ato privativo do médico a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas (por conta do veto ao art. 4º, IX, da Lei nº 12.842/2013), segue vedada tal prática pelos optometristas, por força dos arts. 38 e 39 do Decreto nº 20.931/32 e 14 e 15 do Decreto nº 24.492/34, já transcritos.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos 20.931/32 e 24.492/34). Desse modo, a discussão referente às proibições legais aos profissionais da área de optometrista, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Optometrista. Limitação ao exercício da profissão. Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 972.009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPTOMETRISTA. LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DECRETOS 20.931/1932, 24.492/1934 e 99.678/1990 e PORTARIA 397/2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 794.562-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente